Tribunal: TJSP
Processo: 2032137-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente às fls. 290/301, partes supra indicadas, para reconhecer a nulidade do ato citatório do executado, com a consequente anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo para apresentação da defesa mediante embargos à execução. Por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo excipiente às fls. 290/301, partes supra indicadas, para reconhecer a nulidade do ato citatório do executado, com a consequente anulação dos atos subsequentes e reabertura do prazo para apresentação da defesa mediante embargos à execução. Por fim, indeferiu o pedido de condenação do executado nas penas de litigância de má-fé por não identificar a prática das hipóteses do artigo 77 do CPC pelo executado (fl. 315), ficando o excipiente/executado intimado a apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias, querendo. Citação por carta enviada no endereço do agravado e recebida por terceiro. Presunção de entrega ao destinatário. Citação válida. Comparecimento espontâneo do agravado nos autos supre a citação.Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.